Tribunal: TJSP
Processo: 0011342-84.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insurgência do apenado contra decisão que considerou como termo inicial do lapso para o regime aberto a data da concessão do regime semiaberto – Alegação de que o termo deve ser a data em que preenchido o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como marco para fins de progressão – Parcial razão – Necessidade de preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insurgência do apenado contra decisão que considerou como termo inicial do lapso para o regime aberto a data da concessão do regime semiaberto – Alegação de que o termo deve ser a data em que preenchido o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como marco para fins de progressão – Parcial razão – Necessidade de preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pautado em julgados das Cortes Superiores, no bojo dos quais se exigiu a satisfação de ambos os requisitos – Entendimento que encontra eco na Súmula Vinculante n o 26 e na Súmula no 439 do STJ – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011342-84.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENAN
MOURA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de cassar a decisão de origem e fixar, como
data-base para fins de progressão de regime, o dia em que satisfeitos os
requisitos subjetivo e objetivo, determinando a retificação do cálculo nos moldes
acima delineados. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011342-84.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0011342-84.2020.8.26.0041
Comarca da Capital
Agravante: Renan Moura da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva
Voto no 35300
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME
Insurgência do apenado contra decisão que
considerou como termo inicial do lapso para o regime
aberto a data da concessão do regime semiaberto

Alegação de que o termo deve ser a data em que preenchido
o requisito objetivo para gozo do meio intermediário como
marco para fins de progressão
Parcial razão –
Necessidade de preenchimento dos pressupostos objetivo e
subjetivo
Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas pautado em julgados das Cortes Superiores, no
bojo dos quais se exigiu a satisfação de ambos os requisitos
Entendimento que encontra eco na Súmula Vinculante n o
26 e na Súmula no 439 do STJ
Recurso parcialmente
provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Renan Moura da Silva contra decisão que
o promoveu ao regime semiaberto, fixando como termo
inicial do lapso para o regime aberto a data do referido
decisum (fls. 21/22).
Sustenta o recorrente que o termo a quo para
contagem do lapso para progressão ao regime aberto deve
ser a data em que satisfeito o requisito objetivo para o
regime semiaberto (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011342-84.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 26/28), a
decisão foi mantida (fls. 29) e o Douto Procurador de
Justiça Rodrigo Canellas Dias opinou pelo provimento do
recurso (fls. 37/40).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
No bojo do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, o
Órgão Especial deste Sodalício Bandeirante assentou que
“A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para
aquisição de benefícios deve ser a data em que foi
efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão1", decisão
essa que, de fato, ainda se encontra sub judice, porque
não ocorrido o trânsito em julgado.
E, embora o indigitado excerto, inicialmente,
disponha que o marco para aquisição de benefícios deve
ser a data em que satisfeito o requisito objetivo, assenta,
ao final, que o lapso para contagem, quando deferida a
progressão, retroage até a data em que o apenado
conquistou direito à benesse, o que, como se sabe,
apenas ocorre quando verificados os pressupostos
objetivo e subjetivo.
1 (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011342-84.2020.8.26.0041 -Voto no
4
Com efeito, esta é a interpretação que deve
ser extraída da referida decisão, até porque arrimada em
julgados emanados das Cortes Superiores, que, apesar de
reconhecerem a natureza eminentemente declaratória da
decisão que concede a progressão ao reeducando, exigem,
para fins de definição da data-base, a satisfação de
ambos os requisitos, e não apenas o de natureza objetiva
exemplo dos a seguir ementados:
STF:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento
ilegal,
tal
óbice
deve
ser
superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento
da
reprimenda
no
regime
anterior.
5.
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e
não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento
ilegal
reconhecido,
ordem
concedida.”
(HC
115254,
Relator(a):

Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011342-84.2020.8.26.0041 -Voto no
5
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036
DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016

Destacado);
STJ: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
DATA-BASE
PARA
FUTURAS
PROGRESSÕES.
DATA
EM
QUE
FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO
DO
ART.
112
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA,
DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração
de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado,
situação
que
implica
o
não
conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais
em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de
relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou
entendimento de que a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011342-84.2020.8.26.0041 -Voto no
6
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para futuras progressões será a data em que
o apenado preencher os requisitos legais, e
não a do início da reprimenda no regime
anterior. III - Alinhando-se a novel orientação da
eg. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal
Superior, No julgamento do AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro
Dantas, evoluiu em seu entendimento 'no sentido
de que a data inicial para progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no
regime atual' (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
24/8/2016). IV - Portanto, a data-base para
verificação do implemento dos requisitos
objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da
Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de
forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o
último requisito pendente, seja ele o objetivo
ou o subjetivo. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a
decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções, em
6/7/2018, que deferiu ao paciente a progressão
ao regime aberto adotando como data-base para a
concessão
do
benefício,
a
data
em
que
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
previstos na legislação.” (HC 526.825/SP, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
20/11/2019 Sem ênfase no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011342-84.2020.8.26.0041 -Voto no
7
De fato, deve ser aferido, ao tempo da
progressão, se o sentenciado satisfez, além o objetivo, o
pressuposto subjetivo, mantendo-se a possibilidade de o
magistrado avaliar o caso concretamente, o que encontra
eco na Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal
Federal, e na Súmula no 439, do Superior Tribunal de
Justiça.
Demais disso, o entendimento esposado nas
razões de recurso, v.g., considerar como progredido
indivíduo portador de mau comportamento carcerário,
ou, ainda, dar azo a censurável progressão por salto, o
que não pode ser admitido.
Assim, o marco para fins de progressão deve
ser a data em que preenchido o último requisito, seja ele
objetivo, seja subjetivo.
Insubsistente, portanto, a decisão de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, a fim de cassar a decisão de
origem e fixar, como data-base para fins de progressão
de regime, o dia em que satisfeitos os requisitos
subjetivo e objetivo, determinando a retificação do
cálculo nos moldes acima delineados.
CAMILO LÉLLIS
Relator